Tribunal: TJSP
Processo: 2150616-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO. Conversão dos salários pela URV, com o recálculo de seus vencimentos. Cumprimento de sentença. Decisão que não acolheu impugnação ofertada pela FESP, que apontou a ocorrência de reestruturação remuneratória dos exequentes. Inadmissibilidade, pelo meu voto.

Entendimento contido no RE no 561.836-RN, que pode ser aduzido em execução; irrelevante ter sido o tema mencionado quando do

Ementa:
AGRAVO. Conversão dos salários pela URV, com o recálculo de seus vencimentos. Cumprimento de sentença. Decisão que não acolheu impugnação ofertada pela FESP, que apontou a ocorrência de reestruturação remuneratória dos exequentes. Inadmissibilidade, pelo meu voto.

Entendimento contido no RE no 561.836-RN, que pode ser aduzido em execução; irrelevante ter sido o tema mencionado quando do julgamento da admissibilidade de recurso extraordinário pela C. Câmara de Presidentes, que não pode apreciar o mérito da questão.

Recurso não provido.